Tribunal: TJSP
Processo: 1045847-19.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidentária – Transtorno mental – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – Sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio-doença – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo o segurado se submeter às perícias médicas periódicas a cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a norma de regência

Ementa:
Acidentária – Transtorno mental – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – Sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio-doença – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo o segurado se submeter às perícias médicas periódicas a cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art. 101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045847-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos DANILO SANTOS PONTES (JUSTIÇA GRATUITA) e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053 -Voto no 24.823
2
REEXAME NECESSÁRIO N° 1045847-19.2018
RECORRENTE: Juízo ex officio
PARTES:
Danilo Santos Pontes e INSS
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.823
Acidentária
Transtorno mental
Perícia de primeiro
grau que atesta incapacidade total e temporária

Sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio-
doença Manutenção da procedência para confirmar a
adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo o
segurado se submeter às perícias médicas periódicas a
cargo da autarquia, em conformidade com o que
estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art.
101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial em face da r. sentença, que julgou
procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-
doença acidentário desde a alta médica e, também, na medida do
possível, ao processo de reabilitação profissional do autor, por entender
comprovada a incapacidade laborativa total e temporária, decorrente do
acometimento de transtornos mentais relacionados com o trabalho (fls.
127/131).
A r. sentença também concedeu tutela de
urgência para imediata implantação do benefício.
Sem recursos voluntários pelas partes.
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053 -Voto no 24.823
3
Inicialmente,
destaco
que,
conquanto
a
condenação ao pagamento de auxílio-doença, regra geral, envolva
período certo e determinado, na hipótese dos autos, não houve fixação
de data limite ao benefício, emprestando à sentença natureza ilíquida, de
modo que acertada a submissão do feito à remessa necessária. Passo,
então, à análise do recurso oficial.
Lide acidentária ajuizada por vigilante de escolta
armada (fl. 09), fundada no acometimento de transtornos mentais
atribuídos a episódio traumático vivenciado em razão do seu labor

segundo relatado em perícia, o autor teria sido vítima de assalto com
arma de fogo (fls. 40/42).
Informa
afastamento
em
auxílio-doença
acidentário, mas que, apesar da alta médica, persistem sequelas
incapacitantes, buscando amparo infortunístico.
Com base na perícia técnica e demais provas
coligidas, a r. sentença julgou o pedido procedente, condenando o INSS
ao pagamento do auxílio-doença e, na medida do possível, à inclusão do
segurado em processo de reabilitação profissional.
Conquanto compartilhe ser o caso de concessão
do auxílio-doença, a r. sentença merece ajustes.
Com efeito, o nexo causal deve ser admitido, pois
consta dos autos Boletim de Ocorrência informando o evento traumático,
e, embora não haja plena convergência com os relatos fornecidos ao
jurisperito, confirma a submissão do autor à condição de vítima exposta à
arma de fogo (fls. 74/76).
Os peritos do INSS também anotaram o estado
de estresse pós-traumático (CID F43.1) como decorrência do episódio,
reconhecendo o nexo ocupacional à enfermidade mental (fls. 103/112),
resultando na concessão de auxílio-doença acidentário (fl. 86/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053 -Voto no 24.823
4
Ademais, não há notícia de que a empregadora tenha refutado o liame
ocupacional, na via administrativa.
No mais, o nexo causal também foi reconhecido
pela perícia oficial, tendo o expert relacionado, diretamente, o quadro
então apurado com o evento traumático ocupacional (fls. 46 e 47,
quesitos “2” e “2.2”).
Por sua vez, sobre a incapacidade laboral, a
competente perícia médica constatou alterações ao exame clínico:
EXAME PSICO - DEPRESSAO. Adentra-se à sala com
certa hesitação. Cuidados higiênicos adequados. Descuido estético. Fácies ansiosa.
Atenção com tendência à dispersão. Estabelece dialogo com certa dificuldade.
Pensamento de curso lento e conteúdo pobre. Sem distúrbios do juízo e da crítica.
Humor ansioso. Superficialidade afetiva. Não externa emoções ao longo da entrevista.
Pobreza prospectiva. (fl. 43)
Diante do resultado supra, o perito nomeado
concluiu pelo diagnóstico de quadro psicótico decorrente da resposta a
um estado de estresse pós-traumático (fl. 44), tecendo as seguintes
considerações:
Este transtorno constitui uma resposta retardada ou
protraída a uma situação ou evento estressante (de curta ou longa duração), de natureza
excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, e que provocaria sintomas evidentes de
perturbação na maioria dos indivíduos. (...)Os sintomas típicos incluem a revivescência
repetida do evento traumático sob a forma de lembranças invasivas ("flashbacks"), de
sonhos ou de pesadelos; ocorrem num contexto durável de "anestesia psíquica" e de
embotamento emocional, de retraimento com relação aos outros, insensibilidade ao
ambiente, anedonia, e de evitação de atividades ou de situações que possam despertar
a lembrança do traumatismo. (...) O período que separa a ocorrência do traumatismo do
transtorno pode variar de algumas semanas a alguns meses. A evolução é flutuante, mas
se faz para a cura na maioria dos casos. (...) No caso em tela de forma objetiva temos
manifestações psicóticas, ou seja, fora da realidade, com comportamentos violentos dai
advindos (tentativa de suicídio). (...) No momento não apresenta condições para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053 -Voto no 24.823
5
desempenho de toda e qualquer profissão com rendimento útil e satisfatório. (...)
Entretanto, trata-se de pessoa jovem, e isto nos leva a concluir que seria p0rudente que
seja reavaliado em um prazo de um (1) ano. (fls. 44/46 grifei)
Oportuno anotar que, embora num primeiro
momento a análise dos exames que compõem a avaliação clínica
(“Exame Psíquico” e “Exame Psico-Depressão”) importe em aparente
incerteza quanto ao real estado apurado, sua leitura conjunta à discussão
e à conclusão traçadas pelo expert revela que denominado “Exame
Psíquico” sugerindo quadro normal (fls. 42/43), faz-se presente no laudo
por evidente equívoco, devendo ser desconsiderado.
Portanto, configurada a incapacidade total e
temporária, além do nexo causal, de rigor o deferimento do auxílio-
doença acidentário, a teor do que dispõe a legislação de regência,
notadamente, art. 59 e seguintes, da Lei no 8.913/91 e alterações
posteriores.
Contudo,
não
é
hipótese
de
reabilitação
profissional do obreiro, primeiro, porque sequer há pedido nesse sentido,
e, segundo, porque a prova técnica concluiu apenas pelo estado
temporário de incapacidade, não afastando a possibilidade de regresso
às atividades habituais.
Passo aos critérios de pagamento e implantação
do benefício.
Quanto ao termo inicial, entendendo não haver
prova segura da incapacidade laborativa total em período anterior, fixo
este na data da juntada do laudo médico oficial aos autos (31.01.2019).
Acerca da manutenção da benesse, conforme
determina o § 10, do art. 60, da Lei 8.213/91:
Art. 60 - §10. O segurado em gozo de auxílio-doença,
concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053 -Voto no 24.823
6
para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado
o disposto no art. 101 desta Lei.
E, ainda, dispõe o art. 101, caput, da Lei no
8.213/91:
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social,
processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são
facultativos.
Logo, caberá à autarquia submeter a segurada às
perícias médicas periódicas, a fim de apurar a necessidade de
manutenção do tratamento. Ou, em caso contrário, restando evidenciada
a reversão do quadro e restabelecimento da capacidade laborativa ou até
mesmo o desinteresse da autora em se submeter a tratamento, tal fato
poderá dar ensejo cessação administrativa da benesse.
Havendo parcelas em atraso, estas deverão ser
pagas conforme os parâmetros a seguir.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa assinalar que E. Plenário da Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, entendeu pela
desnecessidade de modulação dos efeitos da declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045847-19.2018.8.26.0053 -Voto no 24.823
7
inconstitucionalidade do índice supracitado.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, decrescente, mês a mês, observando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo
julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
doença, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
A autarquia está isenta das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR